Tribunal: TJPA
Processo: 0804570-77.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804570-77.2021.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTE MENOR COM DIAGNOSTICO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E PRINCÍPIO DE ESQUIZOFRENIA. SENTENÇA PROCEDENTE DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TRATAMENTO COM ABSOLUTA PRIORIDADE – ART. 227. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) REPRODUZINDO A NORMA CONSTITUCIONAL, ACRESCENTANDO QUE A GARANTIA DE PRIORIDADE ABRANGE A PRIMAZIA DE RECEBER PROTEÇÃO E SOCORRO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO – ECA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793 E
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC – TEMA 1234 DE REPERCUSSÃO GERAL.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0804570-77.2021.814.0039.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negando-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/Pa
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0804570-77.2021.8.14.0039
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em interesse
de K.R.M.D.

Em síntese, narram os autos que o adolescente foi diagnosticado com ansiedade, depressão e início de esquizofrenia, necessitando fazer uso contínuo de RISPERIDONA e DEPAKENE, entretanto, há cerca de 3 (três) meses encontra dificuldades para receber os medicamentos pelo SUS.

Mencionou que o Ministério Público expediu o ofício à Secretaria de Saúde de Paragominas, solicitando informações acerca dos fatos, e obteve como resposta que a medicação DEPAKENE 500 MG está sendo fornecido pela farmácia municipal Polo 1 e que o medicamento teria sido retirado pelo paciente pela última vez dia 05/08/2021, ao passo que o medicamento RISPERIDONA 1 MG não estaria disponível no estoque da farmácia do Polo 1 e que a falta de medicamentos se dá por motivos particulares, sem esclarecer quais seriam esses motivos.

Ressaltou que o menor precisa de tratamento imediato, e por fim requereu a condenação dos entes estatal e municipal para disponibilizarem os medicamentos descritos, conforme a necessidade do adolescente.

O magistrado de piso julgou procedente o feito determinando aos entes públicos a fornecerem o medicamento, tal como requerido.

Face a sentença,
o Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível,
aduzindo a ausência de interesse de agir em relação ao Estado, e a incompetência da Justiça Estadual.

Sustentou a necessidade de inclusão da União na lide.

Teceu comentários quanto as Políticas Públicas e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada.

Por sua vez, o
Município de Paragominas
também interpôs
Apelação Cível
insurgindo não haver nos autos quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade violação permanente do direito invocado pelo parquet em face do Município réu, assim como não há em que se falar em perigo de dano senão o periculum in mora inverso ou reverso, efeito da decisão proferida em face do Município.

Argumentou que a sentença não direcionou o cumprimento da decisão.

Afirmou a impossibilidade de concessão de liminar em Ação Civil Pública sem prévia oitiva do representante judicial.

Sustentou a ilegitimidade passiva do Município, atribuindo responsabilidade direta ao ente estadual.

Requereu, por fim, conhecimento e provimento do recurso e a improcedência da obrigação do município em fornecer as medicações de uso contínuo.

Apresentadas
Contrarrazões
, o Ministério Público

refutou as alegações tecidas, visando o desprovimento dos recursos interpostos.

O
parquet
deixou de se manifestar no feito haja vista ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, sobrevindo a mim redistribuídos após a constatação de prevenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito
Federal
e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Ou seja, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do
Estado
em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado
.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer insumos e tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Nesta esteira, vale mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em apreciação de matérias similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 894267 PE - PERNAMBUCO 0505895-78.2013.4.05.8300, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 01-03-2018)

SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL.

DECISÃO QUE DETERMINOU AO PODER PÚBLICO QUE

ARCASSE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA PACIENTE TETRAPLÉGICO. PRODUTOS

PLEITEADOS QUE SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A

MELHORA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO

PACIENTE.

1 – Pedido de suspensão formulado em face de decisão que

determinou ao Poder Público que arcasse com o fornecimento de

equipamentos médicos para beneficiário portador de tetraplegia.

2 – Comprovada a presença do periculum in mora inverso,

uma vez que evidenciadas a precariedade da saúde do impetrante e a

imprescindibilidade do material médico requerido. Demonstradas a

necessidade vital e a impossibilidade de o paciente custear o

equipamento.

3 – Situação em que a espera pelo julgamento definitivo da ação

principal, diante da ausência de pessoas próximas que possam

garantir cuidados básicos e essenciais ao beneficiário, poderia gerar

risco de danos graves e irreparáveis ao impetrante.

4 – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.

(STF - SUSPENSÃO DE LIMINAR 889, AGRAVO REGIMENTAL 2081764-52.2015.8.26.0000, SÃO PAULO. MINISTRO PRESIDENTE: RICARDO LEWANDOWSKI. DATA DE JULGAMENTO 22/07/2015.)

Não obstante, a
Constituição Federal confere a criança e ao adolescente tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

Ressalte-se ainda, em que pese as alegações recursais, a
norma constitucional extraída da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Nota-se que a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente,
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde
, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Outrossim, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ficou decidido que até julgamento definitivo do
TEMA 1234 da Repercussão Geral
,
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do TEMA 1234 a declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Portanto, quanto as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos, embora inicialmente, essa obrigação pareça estar na alçada de competência da União, prevalece a solidariedade entre os entes, sendo a Justiça Estadual competente.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024